Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743091-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: CLEISSON DE OLIVEIRA DUARTE DESPACHO Tendo em vista que o reclamado não ofereceu resposta, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para parecer. Na sequência, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2025 16:33:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator